Tribunal: STF
Processo: RE 664539
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Carlos Eduardo de Souza Braga (peça 46), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (peça 38):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS, DIREITO DE RESPOSTA. COMPETÊNCIA DO JUIZO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO ORDINARIA. ART. 29, § 3° DA LEI N° 5250/67. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, V, 53 e 55, caput, e § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido não deu a correta interpretação à Carta Federal, ao afastar a ocorrência de danos à honra e imagem causados por artigos ofensivos publicados em meio de comunicação de propriedade do segundo recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner de Castro Mathias Netto (peça 57, fls. 5/6), por entender necessário o revolvimento de matéria de prova, atraindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Inicialmente este recurso foi distribuído ao ministro Celso de Mello. Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal a quo:



    Da mesma forma, entendo que deve ser rechaçada a indenização pretendida pelo Apelado, eis que os fatos noticiados, consistem no exercício da atividade fiscalizadora do Poder Legislativo sobre os demais Poderes.



    O conteúdo das declarações, muito embora faça alarde de suposta atuação política do apelante, refletindo a notória desavença entre ambos, a meu ver não expunha qualquer condição pessoal capaz de desonrar, de magoar, de ofender pessoalmente, mesmo porque derivada da responsabilidade do parlamentar ou de qualquer cidadão comum que tem o dever de fiscalizar a atividade do Poder Executivo.



    Nesse contexto, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Consigno, bem por isso, que o Plenário desta Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente a verificar a ocorrência de dano à honra ou à imagem, em julgado assim ementado:



    Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.



    (ARE 739.382 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 657/RG)



     



    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator